Tribunal: TJMT
Processo: 1015125-37.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015125-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), MARTA LAURA GARCIA PEREIRA - CPF: 062.961.201-33 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), GESSICA FERNANDA DA CRUZ ALMEIDA - CPF: 058.892.731-75 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 066.997.111-13 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIELLY FIDELIS ALVES - CPF: 079.980.811-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE BRITO SANTOS - CPF: 908.867.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALY DA COSTA BARROSO - CPF: 074.945.011-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA DA SILVA - CPF: 128.317.774-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE JANAINA NUNES DE ARRUDA SILVA - CPF: 029.658.551-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA REGINA DE CAMPOS BERNARDO - CPF: 063.194.061-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. USO DE DOCUMENTO FALSO. MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO ESTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MEDIDA CAUTELAR VIGENTE HÁ 01 ANO E 07 MESES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRIMAZIA DO DIREITO DE VISITA AO CÔNJUGE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, após prisão em flagrante delito, concedeu liberdade provisória à paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
na data de 21/outubro/2023, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de uso de documento falso, porque teria tentado adentrar em presídio do Estado de Mato Grosso utilizando carteira de visitante adulterada;
(ii)
Juízo de origem concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, incluindo a proibição de frequentar presídios do Estado de Mato Grosso;
(iii)

paciente é primária e a denúncia não foi até o momento.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se há constrangimento ilegal capaz de ensejar a revogação da medida de proibição de frequentar presídio do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares diversas da prisão podem perdurar enquanto presentes os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Penal, o que, todavia, não significa que devem ser mantidas por tempo desproporcional, pois implicam em restrições à liberdade.

6. Na hipótese, em vista do lapso temporal decorrido, sem mesmo ter sido oferecida a denúncia, e da falta de indícios do risco de reiteração delitiva, especialmente pelo fato de a paciente ser primária, a medida cautelar de proibição de frequentar presídio do Estado de Mato Grosso deve ser afastada, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I; Lei 7.210/54, art. 41, X; CP, art. 304; CR, arts. 1º, III, e 5º, XLIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 737.657/PE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) que, após prisão em flagrante delito, concedeu liberdade provisória à paciente
Marta Laura Garcia Pereira
.

Infere-se dos autos que, na data de 21/outubro/2023, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de uso de documento falso, porque teria tentado adentrar em presídio do Estado de Mato Grosso utilizando carteira de visitante adulterada.

Na audiência de custódia, o Juízo plantonista concedeu à paciente liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas a proibição de frequentar presídios do Estado de Mato Grosso.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação apresentada para fixação da medida cautelar, sobretudo porque foi imposta por tempo indeterminado, o que configuraria ofensa ao direito subjetivo da paciente de visitar o seu cônjuge, conforme previsto no art. 41, X, da Lei 7.210/54.

Ainda, alega que não há notícia de inquérito policial distribuído ou de perícias realizadas para confirmar que se trata de documento falso.

Dessa forma, busca a concessão da ordem para que seja revogada a cautelar de proibição de frequentar presídios no Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, que seja estabelecido um prazo para o término da referida medida cautelar.

É a síntese do necessário.

A liminar foi
indeferida
(id. 286768350).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 288954367).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (id. 289610385).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Como relatado, a presente impetração questiona o constrangimento ilegal consistente na aplicação da cautelar de proibição de frequentar presídios do Estado de Mato Grosso por tempo indeterminado, imposta pelo fato de que a paciente teria tentado ingressar na Penitenciária Central do Estado por meio de uso de documento falso, com a finalidade de visitar seu cônjuge.

Na hipótese, verifica-se a existência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

O Juízo de origem, em sede de audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória à paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme se observa dos fundamentos a seguir:

[...] “Do mesmo modo, nada há que justifique a segregação cautelar da custodiada com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade. Todavia, não havendo motivo para decretação da prisão preventiva, mas a fim de prevenir e desestimular novas práticas de crimes dentro do sistema prisional, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, fixo as seguintes medidas cautelares:
A) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR PRESÍDIO NO ESTADO DE MATO GROSSO. Além disso, fixo o compromisso de comparecer a todos os atos do processo e não mudar de endereço sem prévia comunicação do Juízo da Causa
” [...]
(id. 285806889, p. 04).

A priori
, o Superior Tribunal de Justiça assevera que
“[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente”
(STJ, AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).

Ou seja, a fixação de medida cautelar diversa da prisão sem prazo definido, por si só, não causa constrangimento ilegal. Entretanto, isso não significa que as medidas cautelares possam ser mantidas por período desproporcional, uma vez que, direta ou indiretamente, implicam em restrições à liberdade.

Desse modo, o prazo de duração das medidas menos gravosas, que não possui limitação prévia em lei, deve ser aferido a partir das circunstâncias específicas do caso concreto, em especial diante da necessidade ou não da manutenção da cautelar.

Com efeito, é inquestionável que o direito de visita está em consonância com os princípios constitucionais, tais como o que assegura aos presos o respeito à integridade física e moral (art. 5º, XLIX, Constituição Federal), além do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, Constituição Federal).

Isto é, a manutenção do convívio familiar é medida salutar e benéfica para a ressocialização do custodiado, de modo que constitui direito a ser preservado e garantido pelo Estado, nos termos do artigo 41, X, da Lei n. 7.210/1984.

Na espécie, as razões apresentadas pelo impetrante são hábeis para conceder a ordem pleiteada, em especial porque se verifica a apontada coação ilegal apta a justificá-la, na medida em que a paciente está privada de visitar seu cônjuge por prazo considerável.

Nota-se que as circunstâncias delituosas ocorreram há, aproximadamente, 01 (um) ano e 07 (sete) meses e até o momento não houve o oferecimento de denúncia em face da paciente e das demais investigadas.

Consta dos autos n. 1021040-09.2023.8.11.0042 que, na data de 26/maio/2025, o Ministério Público restituiu os autos à “
Delegacia de origem, a fim de que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, Autoridade Policial, cumpra as diligências necessárias para o esclarecimento dos fatos
”.

Aliás, o Juízo de origem, ao prestar informações, reconheceu expressamente que “
não há previsão para a conclusão das investigações e, via de consequência, oferecimento da inicial acusatória
”, de forma que sequer há prognóstico de breve encerramento das investigações policiais.

Assim, como exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
Embora o direito de visita previsto no art. 40, X, da Lei de Execução Penal não seja absoluto, sua restrição deve ser proporcional e temporalmente razoável, o que não se verifica no caso em análise, considerando o lapso temporal excessivo – 01 (um) ano e 07 (sete) meses – sem oferecimento de denúncia
”.

Por fim, não se observa quaisquer indicativos de risco de reiteração delitiva, sobretudo pelo fato de a paciente ser primária, de modo que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a medida cautelar de proibição de frequentar presídios do Estado de Mato Grosso deve ser afastada.

Com tais considerações, concedo a ordem de
habeas corpus
em favor da paciente
Marta Laura Garcia Pereira
apenas para revogar a medida cautelar de proibição de frequentar presídios do Estado de Mato Grosso, mantendo as demais medidas fixadas na decisão de origem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025